Tribunal: TJDFT
Processo: 0721366-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE DOCUMENTOS NÃO ANALISADOS PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TERMO INICIAL DA OBRIGAÇÃO. CITAÇÃO. ARTIGO 13, § 2o, DA LEI 5.478/68. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A fim de evitar supressão de instância, é vedado o conhecimento de documentos não analisados pelo juízo a quo, limitando-se o alcance do agravo de instrumento ao objeto da decisão recorrida, proferida com base nos elementos constantes nos autos de origem no início do processo.
2. A fixação dos alimentos rege-se pelo binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante. 2.1. No caso concreto, não se desincumbindo o alimentante de provar de plano a inexistência de possibilidade financeira, recomenda-se a manutenção dos alimentos fixados pelo d. juízo a quo. 2.2. Caso ocorra uma mudança na situação financeira de quem paga ou de quem recebe os alimentos após a fixação do valor, o interessado poderá solicitar ao juiz, de acordo com as circunstâncias, a exoneração, redução ou aumento do encargo (art. 1.699 do Código Civil).
3. O termo inicial dos alimentos conta-se da data da citação do alimentante (art. 13, §2o, da Lei 5.478/68).
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.